Tribunal: TJES
Processo: 5018116-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018116-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018116-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
IMPETRANTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Christian Malta Santos contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra, sustentando excesso de prazo na prisão preventiva, mantida desde 02/03/2022, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo que configure constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva; e (ii) analisar a adequação da medida cautelar diante das circunstâncias do caso e dos fundamentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, tais como o disparo fatal de arma de fogo em uma discussão banal e o risco de reiteração delitiva, evidenciado por registros criminais pretéritos.

Não se constata excesso de prazo ilegal, pois o tempo de prisão preventiva, ainda que considerável, é compatível com a complexidade do feito e os trâmites processuais, que incluíram a realização de diversas audiências e diligências, sem desídia do Judiciário ou da acusação.

Encerrada a instrução criminal em 01/10/2024, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 52 do STJ, segundo o qual a conclusão da instrução supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

É entendimento pacífico do STJ que a aferição do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade, levando em conta fatores como a complexidade do caso, o comportamento dos litigantes e a atuação do juízo processante.

A manutenção da prisão preventiva está amparada em elementos concretos e autônomos que justificam a necessidade da medida, independentemente de eventuais nulidades de provas relativas ao tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado sob o prisma da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento das partes e a atuação do Estado-Juiz.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e na possibilidade de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Código de Processo Penal, art. 316 e art. 402; Súmula 52/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 620.697/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23/2/2021, DJe 1/3/2021.

STJ, AgRg no RHC nº 194.775/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 24/6/2024, DJe 26/6/2024.

TJES, HC nº 5008413-15.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 15/12/2023.

TJES, HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Relª. Substª. Desª. Claudia Vieira, j. 18/5/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5018116-33.2024.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS
IMPETRANTE: RAFAEL DE MORAES CAIADO

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob nº 0001687-72.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 02/3/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II
e
IV, do Código Penal, e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega
a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva
e na formação da culpa, eis que o réu encontra-se preso desde 02/3/2022,
tendo sido realizadas cinco audiências sucessivas e
a 1ª fase do procedimento do Tribunal do Júri
encerrou-se em
1º de outubro, porém, os autos encontram-se paralisados desde então, sem que a serventia do juízo tenha adotado providências para cumprir a diligência determinada em audiência
.

À vista disso, requer
a
imediat
a

revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 19 horas, nas proximidades do Apart Hospital, no Município da Serra, o veículo em que estavam o paciente e seu pai, Acrísio Francisco dos Santos, foi abalroado pelo veículo conduzido por Marcelo Elias de Souza, e, após um suposto desentendimento entre os envolvidos, este último tentou sair com o veículo, momento em que o paciente desferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima, causando-lhe a morte.

Em seguida, o paciente e seu pai saíram do local, sendo, contudo, abordados algumas horas depois por policiais militares no Bairro Maruípe, em Vitória, onde foi encontrado, com o paciente, um revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas.

Após a apreensão, uma parte dos policiais se dirigiu até a residência dos conduzidos, no Município de Vila Velha, onde foram encontradas munições, uma espingarda calibre 12, algumas unidades de substância similar a maconha, balança de precisão e material para embalagem de substâncias psicoativas.

No caso
vertente
, n
ão se discute a prova da
materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório
, este inerente à ação penal própria.

Primeiramente rememoro que a
eg. Segunda Câmara Criminal já enfrentou outros
habeas corpus

ref
erentes ao caso:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Alega-se ausência de fundamentação nas decisões subsequentes, por meio das quais fora preservada a prisão preventiva. No entanto, a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar. 2. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando o tempo de prisão preventiva confrontado com a gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva (possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).
3. Habeas Corpus denegado.
(HC nº 5008413-15.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, julgado em
15/12
/202
3
)

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO É DETERMINANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. No caso vertente, somente as provas relativas ao suposto tráfico de drogas foram obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sendo totalmente independentes dos elementos de prova concernentes ao homicídio, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal). Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas, não haveria integral anulação do feito, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes. 2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os
registros criminais pretéritos do paciente. 3. Caso em que o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que, além de portar arma de fogo de maneira ilícita, ainda fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima, após uma simples colisão traseira, efetuando o disparo fatal, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto, o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.
4. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à reincidência, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes, tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150). Pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não a data do trânsito em julgado.
5. Habeas Corpus denegado
.” (HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Relª. Desª. Substª.: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado em 18/5/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. No presente Habeas Corpus, a defesa suscita a tese de “legítima defesa de terceiro”, para demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, exatamente a mesma tese que já fora enfrentada na impetração anterior, já transitada em julgado (nº 5002171-74.2022.8.08.0000). 2. O passar do tempo entre as impetrações não é suficiente para justificar a renovação do debate técnico-jurídico, e, da mesma forma, o simples fato de o paciente alterar sua defesa técnica não consubstancia modificação substancial no cenário, a ponto de derrogar os fundamentos que compõem a coisa julgada – vale ressaltar, produzida dentro dos limites cognitivos inerentes ao Habeas Corpus.
3. Recurso a que se nega provimento.
” (HC nº 5011953-08.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Rel. Des. Subst.: Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 15/02/2023)

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
,
tendo em vista a periculosidade em concreto,
consoante se extrai da decisão que decretou a prisão do ora paciente,
devidamente mantida pela eg. Segunda Câmara Criminal nos
writs
supramencionados.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
entendo prudente tecer um breve relato
quanto à
tramitação do feito.

Verifico que a denúncia foi oferecida em
28 de março de 2022
,
sendo, em seguida, proferida decisão recebendo-a
em abril de 2022

(
id. 110127
43
, pp.
64
).

O réu foi citado em maio de 2022 (id. 11012745, pp. 31) (vol. 01, parte 06, pp. 06).

A
presentou defesa prévia
em julho de 2022, sendo designada a 1ª Audiência de Instrução e Julgamento para 05/5/2023, a qual não foi realizada porque não foram expedidos os mandados de intimação em tempo hábil (certidão, id. 11012745). .

Redesignado o ato para 25/5/2023, fora realizado com a oitiva de três testemunhas da acusação e uma da defesa, mas designado ato em continuidade, para oitiva das testemunhas de acusação faltantes (id. 11012745, pp. 128/129).

Na audiência realizada em 24/10/2023, novamente as testemunhas de acusação não compareceram (id. 11012746, pp. 110).

Em audiência realizada em 27/3/2024 foi ouvida uma testemunha da acusação, ausentes as demais (id. 11012748, pp. 02/03).

Novo ato realizado em 14/8/2024 com oitiva de uma testemunha da acusação e ausentes outras (id. 11012752), sendo redesignado para 1º/10/2024, quando se encerrou a colheita da prova testemunhal, com a oitiva de uma testemunha da acusação e interrogatório do réu.

Na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público nada requereu, mas a defesa pleiteou fosse oficiado ao Apart Hospital, o que foi deferido.

C
onsigno que no Habeas Corpus nº
5008413-15.2023.8.08.0000
,
julgado em 15/12/2023, recomendou-se ao Juízo de origem uma especial atenção ao caso, tendo em vista a ocorrência de 03 (três) audiências sem conclusão da instrução, exclusivamente por ausência de testemunhas da acusação.

Extrai-se que
f
oram adotadas as devidas providências para encerrar a instrução processual.

P
ortanto, embora não ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente
Habeas Corpus
.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Não ignoro que houve episódica relativização do
s
referido
s
enunciado
s
, no entanto, isso não significa estar
em
superado
s, havendo
intensa produção jurisprudencial que os confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Por ora, não há que se falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas especializadas no Tribunal do Júri,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)